Tribunal: CARF
Processo: 14041.000387/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000387/2008-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.324 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
BRASÍLIA CURSOS E CONCURSOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/12/2006
SALÁRIO INDIRETO. PRÊMIO DE INCENTIVO POR MEIO DE
CARTÕES.
Incentivo
À
PRODUTIVIDADE.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Conselho
é no sentido de que os prêmios de produtividade têm natureza salarial,
remuneratória, pois consistem em retribuição pelo aumento da produtividade,
portanto, retribuição pelo trabalho.
ARBITRAMENTO. INSTRUMENTO LEGAL DE APURAÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO
O arbitramento é instrumento legal de apuração do tributo devido de que pode
se valer a autoridade fiscal sempre que não estiverem presentes os elementos
que viabilizam a sua apuração direta. É técnica de apuração posta pela lei à
disposição do fisco para viabilizar a apuração do crédito tributário sempre que
se deparar com omissões do sujeito ou incorreções em sua escrituração
contábil.
Com sua omissão em apresentar os documentos solicitados pela autoridade
fiscal, o próprio recorrente deu causa à necessidade de utilização do
arbitramento/aferição indireta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000387/2008-98
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.324 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000387/2008-98

Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, que reproduzo abaixo:
Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Principal - AIOP n°: 37.173.930-6, emitido
contra a empresa em epígrafe, no valor de R$ 1.709.257,24 (Um milhão, setecentos e
nove mil duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos), consolidada em
11/06/2008, lavrada durante ação fiscal determinada pelo Mandado de Procedimento
Fiscal - MPF n°.01.1.01.00-2008-00082-1, de 16/01/2008.
Conforme Relatório Fiscal de fls. 33/41, o crédito lançado tem como fato gerador a
remuneração paga, por meio de cartões eletrônicos administrados pela empresa
interposta INCENTIVE HOUSE S.A, a segurados que prestaram serviços à empresa
autuada (denominada OBCURSOS), referente à cota-parte patronal, compreendendo o
período de 07/2004 a 12/2006, tendo sido arbitrado.
Esclarece que foram solicitados à empresa OBCURSOS, através dos Termos de
Intimação para Apresentação de Documentos- TIAD (anexos), entre outros, os contratos
de prestação de serviços e notas fiscais da empresa INCENTIVE HOUSE S.A., bem
como arquivo digital contendo a relação discriminada dos valores pagos, por segurado e
competência, relativo às notas fiscais/faturas emitidas por essa contratada.
Da análise do contrato de prestação de serviços celebrado entre a INCENTIVE e o
OBCURSOS, destaca-se que caberia ao contratante informar os valores e os
beneficiários dos bônus/cartões eletrônicos, cabendo à contratada fornecer os cartões
magnéticos com os valores requisitados pelo contratante; dessa forma, tais beneficiários
eram remunerados mediante a utilização de cartões magnéticos.
Frisa que o sujeito passivo foi devidamente intimado a apresentar a relação de
beneficiários dos cartões eletrônicos e as notas fiscais emitidas pela INCENTIVE, no
entanto, essa documentação não foi apresentada à fiscalização, ensejando a lavratura
dos Autos de Infração por descumprimento de obrigação acessória Debcad n°s
37.173.924-1 e 37.173.925-0.
Informa ainda que, da análise dos Livros Razão, das Folhas de Pagamento e das GFIP
entregues pela empresa autuada, observa-se que os valores pagos por intermédio do
bônus/cartões eletrônicos previstos no contrato com a INCENTIVE HOUSE não
constam nas folhas de pagamento nem nas GFIP apresentadas. Ressaltando que as notas
fiscais/faturas emitidas pela INCENTIVE foram contabilizadas em diversas contas,
dentre as quais: 50006 - Propaganda e Publicidade, 4133010012 - Propaganda e
Publicidade.
Elucida que, como não houve apresentação da documentação solicitada em sua
totalidade, fez-se necessária a aferição indireta dos valores devidos pela empresa
relativo às remunerações pagas por intermédio dos bônus/cartões eletrônicos. Para essa
aferição foram considerados os valores constantes dos relatórios em ANEXO de fls. 52
a 57, sendo abatidos os valores das comissões pelos serviços prestados pela
INCENTIVE HOUSE S.A.
Outrossim, os documentos que serviram de base para as análises constantes no
levantamento foram os elencados no item 14 do relatório: as GFIP, as folhas de
pagamento, as GPS, os contratos de prestação de serviços, os arquivos digitais
(contabilidade, folha de pagamento).
Da Impugnação
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.324 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000387/2008-98

Cientificado do lançamento em 12/06/2008, o contribuinte impetrou defesa tempestiva
em 14/07/2008, às fls. 69/89, suscitando as seguintes razões de defesa, em síntese:
- será demonstrado que o lançamento deixou de respeitar a regra de decadência prevista
no § 4° do art. 150 do CTN, bem como o procedimento previsto no art. 148 do CTN
para o arbitramento de base de cálculo de tributos, que deve garantir o contraditório e a
ampla defesa ao contribuinte, além do que os valores relativos a pagamento de
premiações por atingimento de metas não se enquadram como fatos geradores das
contribuições previdenciárias;
- alega ausência de processo regular, descumprimento do art. 148 do CTN, existindo
vício formal, por, em nenhum momento, a Impugnante/fiscalizada ter sido, intimada
para apresentar manifestação ou defesa quanto ao arbitramento da base de cálculo
efetuada, com violação ao contraditório e ampla defesa (devido processo legal);
- que, no pagamento de prêmios através de cartões eletrônicos, há inocorrência do fato
gerador de contribuições previdenciárias, sendo impossível a sua incidência; que in casu
os prêmios concedidos sempre foram liberalidade da empresa, cuja eventual repetição
de nenhuma forma a obrigou ad futurum, não havendo certeza ou habitualidade do seu
recebimento;
- reitera que o abono pago em razão do alcance /superação de metas, por não preencher
nenhuma das características necessárias à sua desqualificação (habitualidade, certeza do
pagamento e contraprestação pelo trabalho), que o submeteriam a incidência da
contribuição previdenciária, não possui natureza salarial.
- Por fim, pugna pela nulidade ou improcedência do lançamento fiscal.
A 4a turma da DRJ/BSA julgou o lançamento procedente, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/12/2006
AIOP n°: 37.173.930-6
SALÁRIO-DE-CONNTR1BU1ÇÃo. CARTÕES DE PREMIAÇÃO.
O pagamento de prêmio/plano de incentivo a segurados empregados e contribuintes
individuais tem natureza salarial, integrando 0 salário de contribuição, por não estar
contemplado nas exclusões arroladas no parágrafo 9° do artigo 28 da Lei n° 8.212/91 e
alterações posteriores.
Lançamento Procedente
Notificado dessa decisão aos 21/01/09 (fls. 190), o contribuinte interpôs recurso
voluntário aos 20/02/09 (fls. 191 ss.), no qual reitera e reforça
os argumentos de defesa apresentados em primeira instância de julgamento.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.324 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000387/2008-98

Trata-se de auto de infração visando à constituição de crédito tributário de
contribuições à seguridade social incidentes sobre a remuneração paga, por meio de cartões
eletrônicos administrados pela empresa interposta INCENTIVE HOUSE S.A, a segurados que
prestaram serviços à empresa autuada (nome fantasia OBCURSOS), referente à cota-parte
patronal, compreendendo o período de 07/2004 a 12/2006, tendo sido arbitrado, conforme
previsto no §3o do art. 33 da Lei no 8212/91.
Notificado do auto de infração e apreciadas as razões de defesa constantes da
impugnação apresentada pelo contribuinte, o lançamento foi julgado procedente pela DRJ/BSA.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte reitera os argumentos de defesa
apresentados em primeira instância de julgamento, alegando, em síntese, que:
a) irregularidade do procedimento de arbitramento previsto no art. 148 do CTN, que o torna
nulo, pois o contribuinte não foi intimado para apresentar manifestação ou defesa a
respeito, ferindo o seu direito ao contraditório e à ampla defesa (devido processo legal).
Cita julgados do STJ acerca do arbitramento que corroborariam sua tese de defesa;
b) que, no pagamento de prêmios por meio de cartões eletrônicos, não ocorre o fato gerador
de contribuições previdenciárias, pois os prêmios concedidos são sempre liberalidade da
empresa, cuja eventual repetição não a obriga para o futuro, não havendo certeza ou
habitualidade do seu recebimento;
c) afirma que o caráter do prêmio nunca foi distributivo e sim de compromisso no
cumprimento de metas. Diz que se trata de plano de livre adesão, sem caráter coercitivo
ou vinculação à remuneração pelos serviços prestados, cujo pagamento somente ocorre
no caso de serem alcançadas as metas estabelecidas;
d) alega que não há fato gerador de contribuições à Seguridade Social, pois os valores pagos
não se encaixam nos conceitos de salário ou gratificação decorrentes de uma relação de
emprego, mas sim trata-se de uma “promessa condicional unilateral de recompensa”, pois
são consequência do alcance/superação da meta pré-fixada, avaliada periodicamente, não
havendo, portanto, certeza ou habitualidade do seu recebimento; e
e) por fim, requer seja declarada a nulidade do lançamento e do arbitramento ou que seja o
lançamento julgado improcedente.
Pois bem.
Da nulidade do arbitramento – ausência de contraditório e ampla defesa
O contribuinte sustenta a nulidade do arbitramento por defeito de forma, alegando
que
Da singela leitura dos o documentos que acompanham o Auto de Infração, percebe-se
que em nenhum momento a Recorrente/fiscalizada foi intimada para apresentar
manifestação ou defesa quanto ao arbitramento da base de cálculo efetuada -
procedimento administrativo (com contraditório e ampla defesa) descrito pelo vigente e
eficaz art. 148 do CTN.
Cita julgados do Superior Tribunal de Justiça que corroborariam a tese defendida.
Segundo relata autoridade fiscal Relatório do Auto de infração, a fls. 37, o
arbitramento está amparado no art. 33, § 3o da Lei no 8212/91, que dispõe que:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.324 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000387/2008-98

art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.(Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009). (Destaquei)
(...).
O mencionado art. 148 do CTN, por sua vez, dispõe que:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o
valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade
lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que
sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados,
ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente
obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial.
Conforme se extrai dos dispositivo legais em questão, o arbitramento é
instrumento posto à disposição da fiscalização sempre que não estiverem presentes os elementos
que viabilizam a apuração direta do total do tributo devido.
Ensina Luciano Amaro que o arbitramento
...Trata-se de técnica de descoberta da verdade material e não de critério utilizado
segundo o alvedrio da autoridade. O arbitramento, portanto, é instrumento de que a
autoridade se pode valer para a descoberta da verdadeira base de cálculo do
tributo nas situações em que, mercê de incorreções ou omissões do sujeito passivo
ou de terceiro, haja indícios de manipulação do preço ou do valor para evitar ou reduzir
o tributo devido.1
Como deixa clara a própria topologia do dispositivo legal, que se encontra
inserido na Seção II do Código Tributário Nacional (que trata das modalidades de lançamento),
essa técnica está inserida no contexto nas providências administrativas a cargo da autoridade
fiscal que antecedem o lançamento e culminam na prática desse ato administrativo.
Nesse sentido,
...o processo administrativo fiscal é composto de dois momentos distintos: o primeiro
caracteriza-se por procedimento em que são prolatados os atos inerentes ao poder
fiscalizatório da autoridade administrativa cuja finalidade é verificar o correto
cumprimento dos deveres tributários por parte do contribuinte, examinando registros
contábeis, pagamentos, retenções na fonte, culminando com o lançamento. Este é,
portanto, o ato final que reconhece a existência da obrigação tributária e constitui o
respectivo crédito, vale dizer, cria o direito à pretensão estatal.13 Nesta fase, a atividade
administrativa pode ser inquisitória e destinada tão somente à formalização da exigência
fiscal. 2
É nesse primeiro momento do processo administrativo fiscal em que,
eventualmente, poderá ocorrer o arbitramento, se presentes as circunstâncias legais que o
autorizam e legitimam. Observe-se que da norma inserta no art. 148 do CTN extrai-se, com
clareza, que o arbitramento ocorrerá na primeira fase, não contenciosa, do processo
administrativo fiscal, quando presentes os requisitos autorizadores ali previstos (“sempre que

1 AMARO, Luciano. DIREITO TRIBUTÁRIO BRASILEIRO. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 370.
2 NEDER, Marcos Vinícius, e LÓPEZ; Maria Tereza Martínez. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
COMENTADO. São Paulo: Dialética, 3a edição.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.324 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000387/2008-98

sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os
documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado”),
ressalvada, como diz a lei, em caso de contestação, a avaliação contraditória,
administrativa ou judicial.
E é exatamente o que se deu no presente caso: a avaliação contraditória
administrativa, de que ora se ocupa este Conselho, foi instaurada pela apresentação de
impugnação pelo contribuinte, fazendo nascer o segundo momento do processo administrativo
fiscal, este, sim, regido pelos princípios do contraditório e da ampla defesa:
O segundo [momento do processo administrativo fiscal] inicia-se com o
inconformismo do contribuinte em face da exigência fiscal ou, nos casos de
iniciativa do contribuinte, com a decisão denegatória do direito pleiteado. A partir
daí está formalizado o conflito de interesses, momento em que se considera
existente um verdadeiro processo, impondo-se a aplicação dos princípios inerentes
ao devido processo legal, entre eles o da ampla defesa e o do contraditório. Na
verdade, a participação daqueles que serão afetados pelas decisões implica a
qualificação do procedimento como processo. A atividade procedimental, via de
regra, precede a etapa contenciosa.3
No presente caso, relata a autoridade fiscal autuante que
(...)
17. O sujeito passivo em tela foi devidamente intimado a apresentar a relação de
beneficiários supracitada e as notas fiscais emitidas pela INCENTIVE. Entretanto,
essa documentação não foi apresentada à fiscalização. Tal fato ensejou a lavratura
dos Autos de Infração DEBCAD N°s 37.173.924-1 e 37.173.925-0.
18. Da análise dos Livros Razão, das Folhas de Pagamento e das GFIP entregues pela
empresa, observa-se que os valores pagos por intermédio do bônus/cartões eletrônicos
previstos no contrato com a INCENTIVE HOUSE S/A não constam das folhas de
pagamento nem das GFIP apresentadas pelo OBCURSOS. Cabe ressaltar' que as notas
fiscais/faturas emitidas pela empresa INCENTIVE foram contabilizadas em diversas
contas. Dentre elas destacam-se: 50006 - Propaganda e Publicidade e 4133010012 -
Propaganda e Publicidade.
19. Como as remunerações (salários-de-contribuição) pagas aos segurados que
prestaram serviços ao sujeito passivo são consideradas fatos geradores de
contribuições previdenciárias, e como não houve apresentação da documentação
solicitada em sua totalidade; fez-se necessária a aferição indireta dos valores
devidos pela empresa relativos às remunerações pagas por intermédio dos
bônus/cartões eletrônicos. Para tal aferição foram considerados os valores constantes
dos Relatórios em anexo (FOLHAS 52 a 57), abatidos os valores das “comissões” pelos
serviços prestados pela INCENTIVE HOUSE S/A.
(...). (Fls, 38/39 do Relatório Fiscal)
Assim, havendo omissão do contribuinte na apresentação da documentação
solicitada pela autoridade fiscal no curso da ação fiscal, restou configurada a hipótese legal
autorizadora do arbitramento/aferição indireta mencionada nos dispositivos legais acima
reproduzidos, não tendo restado alternativa à autoridade fiscal senão se valer dessa técnica de
apuração da base de cálculo do tributo cobrado
Ressalte-se que com sua omissão em apresentar os documentos solicitados pela
autoridade fiscal, o próprio recorrente deu causa à necessidade de utilização do
arbitramento/aferição indireta.

3 Idem.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.324 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000387/2008-98

À vista dessa sua omissão, não pode o recorrente alegar ofensa ao contraditório e
à ampla defesa como justificativa para nulificar o arbitramento realizado, pois a uma, como
demonstrado, a aplicação do arbitramento, método previsto legalmente para a apuração do valor
da base de cálculo e, consequentemente, do crédito tributário, em hipóteses como a dos presentes
autos, tem lugar na primeira fase, não contenciosa, do processo administrativo fiscal, e a
duas, como nos ensina a máxima de hermenêutica jurídica, a ninguém é dado se beneficiar de
sua própria torpeza (qual Nemo creditur turpitudinem suam allegans)4.
Desse modo, o recorrente não tem razão em sua irresignação e a alegação de
nulidade do arbitramento deve ser afastada.
Da natureza jurídica dos prêmios de incentivo à produtividade
O contribuinte alega em seu recurso, como dito, que o pagamento de prêmios por
meio de cartões eletrônicos não configura fato gerador de contribuições, pois se trata de
liberalidade da empresa, cuja eventual repetição não a obriga para o futuro, não havendo certeza
ou habitualidade do seu recebimento. Acrescenta que o caráter do prêmio nunca foi retributivo,
mas sim de compromisso no cumprimento de metas por parte do beneficiário em decorrência de
plano de incentivo/motivação de livre adesão por parte desse último, sem caráter coercitivo ou
vinculação à remuneração pelos serviços prestados, cujo pagamento somente ocorre no caso de
serem alcançadas as metas estabelecidas. Alega que os valores pagos a esse título não se
encaixam nos conceitos de salário ou gratificação decorrentes de uma relação de emprego, mas
sim de uma “promessa condicional unilateral de recompensa” por alcance/superação da meta
pré-fixada, avaliada periodicamente, não havendo, portanto, certeza ou habitualidade do seu
recebimento.
Pois bem.
Inicialmente, ressalte-se que o recorrente não trouxe aos autos nenhum elemento
ou prova que demonstre que, de fato, tais pagamentos não eram habituais e que se tratava de
prêmios pagos ao beneficiário em decorrência do atingimento de metas de desemprenho pré-
fixadas pela empresa.
Não há, nos autos, nenhum documento que demonstre a existência dos aludidos
planos de incentivo à produtividade que explicitem quais seriam as metas que deveriam ser
atingidas pelos beneficiários que ensejariam (e ensejaram) tais pagamentos. Sequer há a
discriminação dos próprios beneficiários dos pagamentos em questão, informação que foi
solicitada ao recorrente pela autoridade fiscal autuante e não foi apresentada pelo recorrente.
Nesse contexto, não há como verificar a veracidade das alegações do recorrente
nesse sentido.
Seja como for, ressalte-se que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal
de Justiça é no sentido de que os prêmios de produtividade, como alega o recorrente tratar-se os
pagamentos questionados, têm natureza salarial, remuneratória, pois consistem em retribuição
pelo aumento da produtividade, portanto, retribuição pelo trabalho.
Nesse sentido, cito, exemplificativamente, os julgados abaixo, dentre vários
outros no mesmo sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC.

4 MAXIMILIANO, Carlos. HERMENÊUTICA E APLICAÇÃO DO DIREITO. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p.
213.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.324 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000387/2008-98

INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. AJUDA DE CUSTO ALUGUEL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÓBICES DAS SÚMULAS 283 E 284 DO
STF. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA SALARIAL. INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES.
AUXÍLIO
CRECHE/BABÁ/DEFICIENTE.
QUESTÃO
ATRELADA AO REEXAME DE PROVA.
1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica
caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC.
2. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, bem como quando deficiente
a fundamentação recursal (Súmula 283 e 284 do STF, por analogia).
3. A jurisprudência dessa Corte reconhece o seu caráter salarial, e a consequente
incidência de contribuição previdenciária sobre a verba denominada "prêmio de
produtividade".
4. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula
7/STJ).
5. Agravo regimental não provido. (Destaquei) 5
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
A
CARGO
DAS
EMPRESAS EM GERAL. LEI 7.787/89.INCIDÊNCIA SOBRE PARCELA
DENOMINADA 'PRÊMIO PRODUÇÃO'. CARÁTER REMUNERATÓRIO.
1. O lançamento de contribuição previdenciária patronal, relativa aos meses de julho,
agosto e setembro do ano de 1990 rege-se pela Lei 7.787/89, vigente à época do fato
gerador (CTN, art. 144).
2. Dispondo, o art. 3o da Lei 7.787/89, que a base de cálculo da exação é "o total das
remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados
empregados" e, considerando-se que o "prêmio produção", no caso concreto, consistiu
em "gratificação destinada à recuperação do serviço telefônico prejudicado por
movimento paredista deflagrado pelo Sindicato dos empregados" (fl.
167), de caráter nitidamente remuneratório, resta evidente a incidência da contribuição
previdenciária patronal.
3. Recurso especial interposto pelo INSS provido e recurso da Brasil Telecom S/A
prejudicado. 6
Também nesse mesmo sentido é o entendimento deste Conselho, conforme
precedente abaixo7:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano calendário: 2012, 2013, 2014
SALÁRIO INDIRETO. PRÊMIO DE INCENTIVO ATRAVÉS DE CARTÕES.
Os prêmios são considerados parcelas salariais suplementares, pagas em função do
exercício de atividades se atingidas determinadas condições, a título de incentivo
ao aumento da produtividade. Neste sentido, adquirem caráter estritamente contra
prestativo e integra o salário de contribuição por possuir natureza remuneratória.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. OBRIGATORIEDADE DE RETENÇÃO PELAS
FONTES PAGADORAS.

5 AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 655.644, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a T., j.
12/05/15, DJe 19/05/15, v.u.
6 REsp no 575375, rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1a T., j. 17/08/06, DJ 31/08/06, v.u.
7 Acórdão no 2201004579, 1a Turma da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento, rel. conselheiro Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, redator designado Daniel Melo Mendes Bezerra, j. 03/07/18.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.324 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000387/2008-98

A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições sociais dos segurados empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, mediante desconto na
respectiva remuneração, e a recolher o produto arrecadado.
Para que a empresa possa se eximir de reter o valor da contribuição sobre a
remuneração paga ao contribuinte individual que lhe preste serviço, é necessário que o
profissional informe previamente que já sofreu o desconto até o limite máximo do
salário de contribuição no mês, ou identifique as empresas que efetuarão o desconto até
o limite máximo do salário de contribuição.
Em qualquer caso, a empresa deve manter arquivadas, à disposição da RFB cópias dos
comprovantes de pagamento ou a declaração apresentada pelo contribuinte individual,
para fins de apresentação ao INSS ou à RFB, quando solicitado. (Destaquei)
Assim, não tem razão o recorrente, valendo ressaltar, novamente, que ele não fez
prova nos autos de que os pagamentos questionados eram, de fato, realizados a título de
prêmios por produtividade e, mais importante, que não eram habituais.

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital